Tribunal: TJMT
Processo: 1001741-46.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1001741-46.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará de Serra.
Recorrente: BANCO BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.
Recorrido: LUÍS FERNANDO DECANINO.
Data do Julgamento: 15/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - AUTOMÓVEL DESCRITO NA INICIAL DIVERSO DO INDICADO NA APÓLICE DE SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE CORRESPONDE AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.
2. O reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.
3. No caso, restou incontroverso, que o veículo descrito na exordial é diverso daquele constante na apólice de seguros e daquele utilizado como parâmetro de indenização na Tabela Fipe, portanto, está correta a indenização securitária que corresponde ao valor do veículo objeto do contrato.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001741-46.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - AUTOMÓVEL DESCRITO NA INICIAL DIVERSO DO INDICADO NA APÓLICE DE SEGURO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE CORRESPONDE AO VALOR DO VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO – DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de ausência de dialeticidade, rejeito-a, pois resta evidenciado que as razões do recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2.

O reclamante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I do CPC, o que acarreta a improcedência da demanda.

3.

No caso, restou incontroverso, que o veículo descrito na exordial é diverso daquele constante na apólice de seguros e daquele utilizado como parâmetro de indenização na Tabela Fipe, portanto, está correta a indenização securitária que corresponde ao valor do veículo objeto do contrato.

4.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021